Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISAS MÓVEIS. PLATAFORMAS ELÉTRICAS. EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO AO INÍCIO DA LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO COM DANOS. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA E USO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. DANOS INERENTES AO DESGASTE NATURAL. INSUBSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DA LOCATÁRIA. PREJUÍZOS. COMPOSIÇÃO. EXPRESSÃO CONSOANTE OS PREJUÍZOS. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO (CC, ARTS. 186, 569, 927 E 944). ÔNUS PROBATÓRIO. REALIZAÇÃO PELA LOCADORA (CPC, ART. 373, I). PROVA DO DANO, DA CULPA E DO NEXO CAUSAL ENLAÇANDO OS ATOS OMISSIVOS DA LOCATÁRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBANTE DA LOCADORA. CONSUMAÇÃO (CPC, ART. 373, I). LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO DO HAVIDO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Como inerente ao contrato de locação de coisas móveis, recebendo os equipamentos em condições de uso, estava obrigada a locatária, a par de solver os locativos convencionados, a servir-se das coisas alugadas para os usos convencionados, conforme as circunstâncias, a natureza e destinação delas, e tratá-las como se suas fosse e restituí-las, finda a locação, no estado em que as havia recebido, salvo as deteriorações naturais ao uso regular, consoante emerge da literalidade do disposto no artigo 569, I, II e IV, do Código Civil.

2. Evidenciado pelas provas colacionadas que a locatária, excetuada a quitação dos alugueres convencionados, não adimplira as outras obrigações que lhe estavam afetadas, pois não tratara dos equipamentos locados como se seus fossem, não seguira as recomendações de manutenção diária e não os utilizara segundo as indicações técnicas, restituindo-as com graves defeitos que extrapolaram em muitos os efeitos dos simples desgastes derivados do uso regular, deve compor os prejuízos que provocara às coisas, reembolsando o vertido pela locadora com a reparação dos bens locados, consoante o convencionado e conforme lhe imputa o legislador civil como expressão da boa-fé objetiva e das obrigações inerentes à locação, porquanto plasmados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186, 569, 927 e 944).

3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando desses regramentos que, evidenciando a locadora que a locatária, no curso da relação obrigacional, ignorara as obrigações que legal e contratualmente lhe estavam afetadas, restituindo as coisas locadas com graves defeitos e em condições diversas daquelas em que as havia recebido, ficando patenteado o nexo causal entre sua postura negligente e omissiva e os danos sofridos pelo equipamentos alugados, deve compor os prejuízos que provocara.

4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido acolhido. Invertidos e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime.